Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL DIVERSO DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO DECISUM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo no acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, segundo determina o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a importância da manutenção e do fortalecimento de vínculos familiares com o preso e do direito de receber visitas, voltadas para a ressocialização do recluso, consoante art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, não é um direito absoluto, mas condicionado a outros fatores, como a existência de vaga no sistema prisional local e a presença de estabelecimento compatível com o regime de pena em curso.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.